Tribunal: TJPA
Processo: 0003810-60.2017.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003810-60.2017.8.14.0021

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: BENEDITA FERREIRA CARRERA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

2. Não comprovada a contratação e, consequentemente, a origem da dívida, são indevidas as cobranças realizadas, devendo ser desconstituído o débito, com a devolução dos valores, em dobro, descontados, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

4.Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0003810-60.2017.8.14.0021

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 8672403

APELADA: BENEDITA FERREIRA CARRERA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. em face da decisão monocrática Id. 8672403, através da qual, neguei provimento ao apelo interposto pelo ora agravante, e assim manter a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA. (Id. 8535656), nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização e pedido de tutela de urgência movida por BENEDITA FERREIRA CARRERA.

Eis a emanta do decisum agravado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. DESCONTOS NO BENEFÍCIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO, MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “A” E “D”, DO RITJE/PA.

Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do cartão de crédito e a legalidade dos descontos no benefício do consumidor; todavia, deixou de juntar aos autos o contrato questionado na presente lide, caracterizando, assim a falha na prestação de serviço e, portanto, a cobrança indevida.

O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, independentemente da comprovação de má-fé, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça.

O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado ilegítimo, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, restando o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com a jurisprudência.

Inaplicável a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do § 11º do art. 85 do CPC, uma vez que arbitrados na origem em patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o benefício econômico auferido.

Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “a” e “d”, do Regimento Interno do TJE/PA. “

Para melhor compreensão dos autos, cumpre anotar que a parte apelada ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de BANCO BRADESCARD S.A., BRADESCO FINANCIAMENTO, BANCO CETELEM e BANCO ITAÚ BMG.

Alegou que ao verificar o recebimento de seu benefício, constatou a existência de descontos indevidos na sua conta. Ao buscar maiores informações, verificou que o desconto foi realizado pelos Requeridos, através de vários empréstimos consignados e descontados em várias parcelas.

Os Requeridos alegaram que a parte autora solicitou os empréstimos e, portanto, as parcelas são devidas. Juntaram documentos.

Após o trâmite processual, o magistrado de primeiro grau proferiu a sentença, cujo dispositivo final encontra-se assim transcrito:

“Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para:

a) Declarar a inexistência do contrato discutido nos autos entre BENEDITA FERREIRA CARRERA e BRADESCO FINANCIAMENTO, BANCO CETELEM e BANCO ITAÚ BMG;

b) Condenar o BRADESCO FINANCIAMENTO. a indenizar pelos danos morais o Reclamante no valor de R$ 3.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento;

c) Condenar o BANCO CETELEM a indenizar pelos danos morais o Reclamante no valor de R$ 3.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento;

d)
Condenar o BANCO ITAÚ BMG a indenizar pelos danos morais o Reclamante no valor de R$ 3.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento
;

e) Determinar ao BRADESCO FINANCIAMENTO a restituição dos valores descontados irregularmente em dobro, perfazendo a restituição no valor de R$ 5.026,56, devendo este valor ser corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento.

f) Determinar ao BANCO CETELEM a restituição dos valores descontados irregularmente em dobro, perfazendo a restituição no valor de R$ 589,56, devendo este valor ser corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento.

g)
Determinar ao BANCO ITAÚ BMG a restituição dos valores descontados irregularmente em dobro, perfazendo a restituição no valor de R$ 418,62, devendo este valor ser corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento
.

d) julgar improcedente o pedido o pedido em face de Bradescard conforme discorrido na fundamentação.

Em consequência, extingo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC em face de BENEDITA FERREIRA CARRERA e BANCO BRADESCARD S.A., BRADESCO FINANCIAMENTO, BANCO CETELEM e BANCO ITAÚ BMG.

Custas pelos sucumbentes e honorários correspondendo a 20% sobre benefício econômico auferido.

Ficam o BRADESCO FINANCIAMENTO, BANCO CETELEM e BANCO ITAÚ BMG. advertidos de que o não pagamento no prazo legal, fará incidir a multa do art. 523, § 1º. do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Igarapé-açu, 12 de julho de 2019

Cristiano Magalhães Gomes

Juiz de Direito”

Inconformada, a instituição bancária apresentou recurso de apelação (Id. 8535656).

Sustentou que o contrato nº 56865750; bem como da cópia do referido contrato devidamente assinado pela parte apelada, foi efetivamente firmado pela parte recorrida, conforme comprovado em sede de contestação com a juntada de TED do valor contratado, no importe de R$805,70 (oitocentos e cinco reais e setenta centavos), para a agência 1749, conta nº 24219-2 – Caixa Econômica Federal, de titularidade da recorrida.

Afirmou que não houve danos materiais, posto que a contratação do empréstimo foi legítima, inexistindo má-fé a justificar a repetição do indébito em dobro.

Requereu, de forma subsidiária, a compensação ou abatimento do valor creditado sobre o montante condenatório total, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Apesar de devidamente intimado, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 5384283, fl. 109.

Encaminhados os autos a esta Corte, coube-me a relatoria por distribuição, e em seguida proferi a decisão monocrática objeto do presente agravo interno.

Inconformado, o BANCO ITAÚ CONSIGNADO, nas razões recursais de Id. 9018955, afirmou, em síntese, que a decisão monocrática ofendeu não observou o conjunto das provas coligidas aos autos, ofendendo o art. 42, parágrafo único, do CDC, por condenar o banco à devolução em dobro do indébito a despeito das cobranças encontrarem respaldo em previsão legal e contratual.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante a inclusa certidão Id. 9457434.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A, contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora agravante, nos termos da fundamentação, mantendo, outrossim, a sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, sendo que, no presente agravo, o agravante sustenta que as provas coligidas aos autos demonstram a legalidade da cobrança e que a devolução em dobro deveria ocorrer de forma simples.

Pois bem!

Ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Cinge-se a controvérsia recursal acerca da declaração de nulidade de relação jurídica, repetição do indébito e danos morais, em face de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, tendo em vista que esta não teria contratado empréstimo consignado com a instituição financeira.

Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sendo a relação bancária uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, o que foi corretamente determinado pelo juízo a quo, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC/2015.

No entanto, entendo que o réu/apelante não conseguiu desempenhar todo seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC/2015.

Assim, compulsando os autos eletrônicos, verifico que o banco réu não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela autora, ora apelada, não comprovando a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada do benefício da recorrida, ao não acostar aos autos o

contrato supostamente firmado entre as partes, uma vez que o contrato apresentado em sede defesa, no Id. 8535643, traz assinatura que, a olho nú, já se percebe que a assinatura aposta comparada com a da recente procuração, parece diversa. Motivo pelo qual, o Magistrado a quo

entendeu pela desnecessidade de perícia já que a diferença é evidente. Diante de tais circunstâncias, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovada a contratação do serviço pelo autor/apelado, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em

questão.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42. parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, não sendo necessária a análise quanto à má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.”

E, nessa linha de entendimento, citei recente julgado do STJ, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Ora, a agravante se insurge com a manutenção da condenação da restituição em dobro da quantia descontada indevidamente do benefício previdenciário da autora, pretendendo que a referida devolução ocorra de forma simples. Contudo, os fundamentos alegados, não possuem o condão de reformar o decisum agravado.

Com efeito, uma vez incontroverso o desconto em folha de pagamento junto ao benefício previdenciário titulado pela autora, cuja contratação voluntária não restou comprovada pela parte ré/agravante, faz jus à repetição do indébito na forma dobrada.

Deveras, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

O fato é que a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, serve como uma punição àqueles que sujeitam os consumidores às cobranças indevidas, não sendo a má-fé pré-requisito para a sua aplicação. O dispositivo é claro ao estabelecer que a sua incidência apenas é vedada em caso de engano justificável, o que não se enquadra na hipótese.

Sem delongas, não merece reforma a sentença, considerando que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento em que o banco não garantiu a segurança que se espera das instituições financeiras.

Este foi o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). ENTENDIMENTO DA EMINENTE MINISTRA RELATORA 3. Em seu judicioso Voto, a eminente Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, lúcida e brilhante como sempre, consignou que o entendimento das Turmas que compõem a Seção de Direito Privado do STJ é o de que "a devolução em dobro só ocorre quando comprovada a má-fé do fornecedor". Destacou que os arestos indicados como paradigmas "firmam ser suficiente para que haja a devolução em dobro do indébito a verificação da culpa."

4. A solução do dissídio, como antevê a eminente Relatora, pressupõe seja definido o que se deve entender, no art. 42, parágrafo único, pelo termo "engano justificável". Observa ela, corretamente, que "a conclusão de que a expressão 'salvo hipótese de engano justificável' significa 'comprovação de má-fé do credor' diminui o alcance do texto legal em prejuízo do consumidor, parte vulnerável na relação de consumo." (grifo acrescentado). Dessa forma, dá provimento aos Embargos de Divergência, pois, "ao contrário do que restou consignado no acórdão embargado, não é necessária a comprovação da má-fé do credor, basta a culpa."

5. Por não haver óbices processuais, irreparável a compreensão da eminente Relatoria original quanto ao conhecimento do recurso.

6. A Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, com precisão cirúrgica, aponta dois pressupostos fundamentais do modelo hermenêutico que rege a aplicação do CDC: a) vedação à interpretação e à analogia que diminuam "o alcance do texto legal em prejuízo do consumidor" e b) valorização ético-legislativa da "parte vulnerável na relação de consumo". DIVERGÊNCIA ENTRE A PRIMEIRA SEÇÃO (DIREITO PÚBLICO) E A SEGUNDA SEÇÃO (DIREITO PRIVADO) DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 7. Para fins de Embargos de Divergência - resolver teses jurídicas divergentes dentro do STJ -, estamos realmente diante de entendimentos discrepantes entre a Primeira e a Segunda Seções no que tange à aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, dispositivo que incide sobre todas as relações de consumo, privadas ou públicas, individuais ou coletivas.

8. "Conhecidos os embargos de divergência, a decisão a ser adotada não se restringe às teses suscitadas nos arestos em confronto - recorrido e paradigma -, sendo possível aplicar-se uma terceira tese, pois cabe a Seção ou Corte aplicar o direito à espécie."

(EREsp 513.608/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 27.11.2008). No mesmo sentido: "O exame dos embargos de divergência não se restringe às teses em confronto do acórdão embargado e do acórdão paradigma acerca da questão federal controvertida, podendo ser adotada uma terceira posição, caso prevalente." (EREsp 475.566/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 13/9/2004). Outros precedentes: EREsp 130.605/DF, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Segunda Seção, DJ 23/4/2001; e AgRg nos EREsp 901.919/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 21/9/2010. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC 9. Em harmonia com os ditames maiores do Estado Social de Direito, na tutela de sujeitos vulneráveis, assim como de bens, interesses e direitos supraindividuais, ao administrador e ao juiz incumbe exercitar o diálogo das fontes, de modo a - fiéis ao espírito, ratio e princípios do microssistema ou da norma - realizarem material e não apenas formalmente os objetivos cogentes, mesmo que implícitos, abonados pelo texto legal. Logo, interpretação e integração de preceitos legais e regulamentares de proteção do consumidor, codificados ou não, submetem-se a postulado hermenêutico de ordem pública segundo o qual, em caso de dúvida ou lacuna, o entendimento administrativo e o judicial devem expressar o posicionamento mais favorável à real superação da vulnerabilidade ou mais condutivo à tutela efetiva dos bens, interesses e direitos em questão. Em síntese, não pode "ser aceita interpretação que contradiga as diretrizes do próprio Código, baseado nos princípios do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e da facilitação de sua defesa em juízo." (REsp 1.243.887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12/12/2011). Na mesma linha da interpretação favorável ao consumidor: AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 26/2/2016;

REsp 1.726.225/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/9/2018; e REsp 1.106.827/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23/10/2012. Confira-se também: "O mandamento constitucional de proteção do consumidor deve ser cumprido por todo o sistema jurídico, em diálogo de fontes, e não somente por intermédio do CDC." (REsp 1.009.591/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23/8/2010).

10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois esta se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva.

11. Na hipótese dos autos, necessário, para fins de parcial modulação temporal de efeitos, fazer distinção entre contratos de serviços públicos e contratos estritamente privados, sem intervenção do Estado ou de concessionárias. REPOSICIONAMENTO PESSOAL DO RELATOR PARA O ACÓRDÃO SOBRE A MATÉRIA 12. Ao apresentar a tese a seguir exposta, esclarece-se que o Relator para o acórdão reposiciona-se a respeito dos critérios do parágrafo único do art. 42 do CDC, de modo a reconhecer que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. É adotada, pois, a posição que se formou na Corte Especial, lastreada no princípio da boa-fé objetiva e consequente descasamento de elemento volitivo, consoante Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão e manifestações apresentadas pelos eminentes Pares, na esteira de intensos e ricos debates nas várias sessões em que o tema foi analisado. Realça-se, quanto a esses últimos, trecho do Voto do Ministro Og Fernandes: "A restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva". CONTRATOS QUE ENVOLVAM O ESTADO OU SUAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS 13. Na interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.

14. A esse respeito, o entendimento prevalente nas Turmas da Primeira Seção do STJ é o de dispensar a exigência de dolo, posição sem dúvida inspirada na preeminência e inafastabilidade do princípio da vulnerabilidade do consumidor e do princípio da boa-fé objetiva.

A propósito: REsp 1.085.947/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 12/11/2008; AgRg no REsp 1.363.177/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/5/2013; REsp 1.300.032/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2013; AgRg no REsp 1.307.666/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/3/2013; AgRg no REsp 1.376.770/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; AgRg no REsp 1.516.814/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/8/2015; AgRg no REsp 1.158.038/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/5/2010; AgInt no REsp 1.605.448/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/12/2017; AgRg no AgRg no AREsp 550.660/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/12/2015; AgRg no AREsp 723.170/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; AgRg no Ag 1.400.388/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/11/2014.

15. Na Segunda Seção há também precedente que rechaça o requisito do dolo para repetição do indébito em dobro: "Somente na presença de má-fé ou culpa o pagamento em dobro é devido." (AgRg no AREsp 162.232/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 20.8.2013).

16. Agrega-se ao raciocínio construído na Primeira Seção a regra geral de que a responsabilidade do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva em relação a danos causados a terceiros (art. 37, § 6º, da CF/1988).

Cito precedentes do STJ sobre o tema: REsp 1.299.900/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/3/2015; AgInt no REsp 1.581.961/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/9/2016; AgInt no REsp 1.711.214/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/11/2020; REsp 1.736.039/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 7/6/2018; AgInt no AREsp 1.238.182/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/9/2018; AgInt no AREsp 937.384/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/6/2018; REsp 1.268.743/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 7/4/2014; REsp 1.038.259/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/2/2018.

17. Quanto ao art. 37, § 6º, da Carta Magna, o Supremo Tribunal Federal sedimentou, sob o rito da Repercussão Geral, a posição de que "a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal." (RE 591.874, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 26.8.2009, Repercussão Geral - Mérito, DJe 18.12.2009). Na mesma linha: ARE 1.043.232 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/9/2017; RE 598.356, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º/8/2018; ARE 1.046.474 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12/9/2017; e ARE 886.570 ED, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2017.

18. Ora, se a regra da responsabilidade civil objetiva impera, universalmente, em prestações de serviço público, como admitir que, nas relações de consumo - na presença de sujeito (consumidor) caracterizado ope legis como vulnerável (CDC, art. 4º, I) -, o paradigma jurídico seja o da responsabilidade subjetiva (com dolo ou culpa)? Seria contrassenso atribuir tal privilégio ao fornecedor, mormente por ser fato notório que dezenas de milhões dos destinatários finais dos serviços públicos, afligidos por cobranças indevidas, personificam não só sujeitos vulneráveis, como também sujeitos indefesos e hipossuficientes econômica e juridicamente, ou seja, carentes em sentido lato, destituídos de meios financeiros, de informação e de acesso à justiça.

19. Compreensão distinta, centrada na necessidade de prova de elemento volitivo, na realidade inviabiliza a devolução em dobro, p.

ex., de pacotes de serviços telefônicos jamais solicitados pelo consumidor, bastando ao fornecedor invocar uma justificativa qualquer para seu engano. Nas condições do mercado de consumo massificado, impor ao consumidor prova de dolo ou culpa corresponde a castigá-lo com ônus incompatível com os princípios da vulnerabilidade e da boa-fé objetiva, legitimando, ao contrário dos cânones do microssistema, verdadeira prova diabólica, o que contraria frontalmente a filosofia e ratio eticossocial do CDC.

Assim, a expressão "salvo hipótese de engano justificável" do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade. CONTRATOS QUE NÃO ENVOLVAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 20. Como se sabe, recursos em demandas que envolvam contratos sem natureza pública, como os bancários, de seguro, imobiliários, de planos de saúde, entre outros, são de competência da Segunda Seção.

Tendo em vista a controvérsia existente nos contratos de natureza bancária, o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino submeteu o REsp 1.517.888/SP ao rito dos recursos repetitivos, no âmbito da Corte Especial, ainda pendente de julgamento. Em sessão da Corte Especial que examinava os EAREsp 622.897/RS, deliberou-se dar continuação ao julgamento dos Embargos de Divergência sobre o mesmo tema, sem necessidade de sobrestar o feito em virtude da afetação da matéria como repetitivo.

21. Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito. RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 22. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO - consiste em reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança.

23. Registram-se trechos dos Votos proferidos que contribuíram diretamente ou serviram de inspiração para a posição aqui adotada (grifos acrescentados):

23.1. MINISTRA NANCY ANDRIGHI: "O requisito da comprovação da má-fé não consta do art. 42, parágrafo único, do CDC, nem em qualquer outro dispositivo da legislação consumerista. A parte final da mencionada regra - 'salvo hipótese de engano justificável' - não pode ser compreendida como necessidade de prova do elemento anímico do fornecedor."

23.2. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: "Os requisitos legais para a repetição em dobro na relação de consumo são a cobrança indevida, o pagamento em excesso e a inexistência de engano justificável do fornecedor. A exigência de indícios mínimos de má-fé objetiva do fornecedor é requisito não previsto na lei e, a toda evidência, prejudica a parte frágil da relação."

23.3. MINISTRO OG FERNANDES: "A restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

23.4. MINISTRO RAUL ARAÚJO: "Para a aplicação da sanção civil prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é necessária a caracterização de conduta contrária à boa-fé objetiva para justificar a reprimenda civil de imposição da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente."

23.5. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: "O código consumerista introduziu novidade no ordenamento jurídico brasileiro, ao adotar a concepção objetiva do abuso do direito, que se traduz em uma cláusula geral de proteção da lealdade e da confiança nas relações jurídicas, prescindindo da verificação da intenção do agente - dolo ou culpa - para caracterização de uma conduta como abusiva (...) Não há que se perquirir sobre a existência de dolo ou culpa do fornecedor, mas, objetivamente, verificar se o engano/equívoco/erro na cobrança era ou não justificável."

24. Sob o influxo da proposição do Ministro Luis Felipe Salomão, acima transcrita, e das ideias teórico-dogmáticas extraídas dos Votos das Ministras Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura e dos Ministros Og Fernandes, João Otávio de Noronha e Raul Araújo, fica assim definida a resolução da controvérsia: a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores.

26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para o acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30/3/2021.)

No mesmo sentido, AREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608, EAREsp 622.69

Igaulmente, cito os seguintes precedentes desta Corte:

“EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada.

2.
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto.

3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

4. Em acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora sobre danos morais incide desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54/STJ.

4. Inviabilidade de minorar o percentual fixado a título de honorários advocatícios, posto que arbitrado nos termos do §2º do art. 85, CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. “

(9439010, 9439010, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-10, Publicado em 2022-05-17)

“EMENTA:APELAÇÕES CÍVEIS – ANÁLISE CONJUNTA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – PESSOA ANALFABETA -COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ADOÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO - JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – FLUÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Recursos de apelação interpostos pelo autor e réu. Análise conjunta.

2. No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pelo banco requerido, consubstanciado no desconto indevido referente ao empréstimo, ainda que na modalidade cartão de crédito consignado. Pessoa analfabeta.

3. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

4. No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, observa-se que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

5.
Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que o autor sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença
.

6. Quanto à adoção da taxa Selic, observa-se que a ausência de previsão contratual acerca do índice de correção monetária a ser utilizado, necessariamente enseja a aplicação do INPC, de outro modo, é o índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda, merecendo reforma nessa parte do decisum ora vergastado.

7. Por fim, tratando de responsabilidade civil extracontratual, face o reconhecimento de inexistência de relação jurídica, devem os juros de mora fluírem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.

8. Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, no que se refere ao índice de atualização para o INPC, e ainda PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor/apelante, para fixar a data do evento danoso como encetativo para fluência dos juros de mora, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença vergastada em seus demais termos. É como voto.”

(9339048, 9339048, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-10, Publicado em 2022-05-11)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO NA FORMA MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSENTE PREJUÍZO.

1. De acordo com precedentes desta Corte é possível o julgamento na forma monocrática, sem ofensa aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e ampla defesa. Ademais, o recurso está sendo levado a julgamento pelo órgão colegiado, afastando qualquer prejuízo que se possa cogitar.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL. CHEQUES E EMPRÉSTIMOS DECORRENTES DE FRAUDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COM EXPRESSO PEDIDO DE LIMINAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADOS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1.Tratando-se de responsabilidade objetiva, as instituições financeiras respondem pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes praticadas por terceiros, independentemente de culpa. Entendimento consolidado na Súmula nº 479 do STJ e no REsp 1.197.929/PR, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos. Caso concreto em que o autor foi vítima de golpe de terceiros que contraíram empréstimos, emitiram diversos cheques na praça em seu nome que resultou em cobrança bancária indevida e deixando seu nome sujo na praça. Nesse contexto, em alegando o consumidor que não realizou as operações impugnadas, cabia à parte ré demonstrar o contrário, o que não ocorreu. Eventual ocorrência de fato desencadeado por terceiros não afasta a responsabilidade da parte demandada, já que se trata de acontecimentos inserido no risco do empreendimento. Portanto, evidenciada a falha na prestação do serviço e não tendo a parte ré demonstrado a ocorrência de qualquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, não há como afastar sua obrigação de reparar os danos causados, sendo de rigor também a declaração de inexistência dos débitos.

2.
O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça.

3. O dano moral oriundo de inscrição negativa indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes prescinde de comprovação, configurando-se in re ipsa, porquanto se trata de dano presumido, cuja lesão decorre da própria ilicitude do fato.

4. A indenização pelo dano moral possui dupla finalidade: compensatória e pedagógica. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, estando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com a jurisprudência desta Corte de Justiça Estadual.

5. Recurso de apelação e adesivo conhecidos, desprovido o do réu e parcialmente provido o da autora, somente para fixar os honorários advocatícios de sucumbência, monocraticamente, nos termos do art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE.

6. Não foi trazido pelo agravante qualquer subsídio com capacidade de possibilitar a alteração dos fundamentos da decisão atacada.

7. Nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, impõe-se condenar o agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da agravada.

8.Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime.”

(8876174, 8876174, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-28, Publicado em 2022-04-04)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRADULENTO. AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO E A ILICITUDE DOS DESCONTOS RECONHECIDAS POR SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001483-28.2017.8.14.0059. DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
QUANTUM FIXADO PELO JUÍZO A QUO A TÍTULO DE DANO MORAL PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.

(8628029, 8628029, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-21)

Diante de tais fundamentos, as razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não apontam nenhum vício de atividade ou vício de juízo, no todo ou em parte, na decisão ora agravada, de modo que não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada por este Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados

Forte em tais argumentos, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 04 de julho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 04/07/2022